Tribunal: TJDFT
Processo: 0732352-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, consoante dispõe o artigo 55, do Código de Processo Civil. O fato de as ações de revisão contratual e de busca e apreensão possuírem em comum o mesmo contrato de financiamento, não autoriza o reconhecimento da existência de conexão entre os processos. Precedentes.